Tribunal: CARF
Processo: 15586.720577/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720577/2015-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.265 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
IGREJA CRISTÃ MARANATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de divergência de
interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados (recorrido e paradigma), o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, fato este que prejudica o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.453/1.480) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1301-003.675 (fls. 1.409/1.414), por meio do qual a Turma Julgadora não
conheceu do recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720577/2015-60
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO INTEMPESTIVO.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do
contribuinte através do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de prazo, que
ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou no dia da abertura
do documento, o que ocorrer primeiro.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade de ciência por meio eletrônico quando a intimação atendeu aos
requisitos legais. É possível a coexistência no mesmo processo de atos praticados por
via postal e eletrônica.
INTIMAÇÃO PESSOAL DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
O Decreto no 70.235/72 não traz previsão da possibilidade de intimação do advogado do
autuado. Pretensão sem amparo.

Em resumo, o litígio é decorrente de Auto de Infração (fls. 700/714) que exige,
em relação aos anos de 2010 e 2011, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sob o
fundamento de que a imunidade prevista na Constituição Federal não se aplica ao contribuinte –
organização religiosa sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil -, conforme
ADI - Ato Declaratório Interpretativo - RFB no 1, de 24 de abril de 2014.
O sujeito passivo impugnou o lançamento (cf. fls. 726/732), sustentando, em
síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa do ADI no 1, de 2014, nos termos do art. 140
do Código Tributário Nacional (CTN), bem como que houve efetiva mudança nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa, pois, à época dos fatos geradores, vigia o
entendimento fixado na Solução de Consulta SRRF09/Disit no 212, de 5 de julho de 2006, a qual
teria eficácia normativa, de acordo com o art. 100, II, do (CTN).
Tramitado o feito, sobreveio decisão de primeiro grau (fls. 790/795) que julgou a
defesa improcedente, mantendo-se integralmente a exigência lançada.
Contra essa decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 812/825).
Em Sessão de 23 de janeiro de 2019, o Colegiado a quo, por meio do referido
Acórdão no 1301-003.675 (fls. 1.409/1.414), conheceu do recurso somente em relação a
preliminar de tempestividade e, na parte conhecida, negou-lhe provimento nos termos do voto da
relatora.
Tal decisão foi objeto de embargos de declaração (fls. 1.429/1.439), tendo sido
estes rejeitados (cf. fls. 1.442/1.447).
Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 1.453/1.480), alegando
que a decisão recorrida diverge do que restou decidido nos Acórdãos no 1401-002.506 e no 2202-
003.008.
Despacho de fls.1.507/1.516 admitiu o recurso apenas com base no primeiro
paradigma, nos seguintes termos:
(...)
A divergência jurisprudencial também está caracterizada pelo cotejo do acórdão
recorrido com o primeiro paradigma (Acórdão no 1401-002.506).
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

Vê-se que o acórdão recorrido e o primeiro paradigma analisaram a questão sobre a
tempestividade do recurso voluntário em situações muito semelhantes, ambos
abordando regras do Decreto no 70.235/72 e da Portaria SRF no 259/2006, e ambos
tratando de processos digitais desde a sua origem.
O paradigma admitiu a tempestividade do recurso voluntário, com base no
entendimento de que a Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria
RFB 574/2009, prevê como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte
especificamente o processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
Assim, considerando que todas as intimações entregues ao contribuinte haviam ocorrido
na forma postal e que a Receita Federal não o informou especificamente sobre o trâmite
eletrônico do presente processo, concluiu pela tempestividade do recurso voluntário.
O acórdão recorrido, por sua vez, não interpretou da mesma forma as regras da Portaria
SRF no 259/2006, entendendo que a referida exigência de comunicação específica sobre
o trâmite eletrônico do processo não seria aplicável aos processos que são digitais desde
a sua origem.
O segundo paradigma, Acórdão no 2202-003.008, já não serve para a caracterização da
divergência, porque ele trata de uma situação diferente da que foi examinada pelo
acórdão recorrido.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.518/1.533). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
Posteriormente, a contribuinte apresentou petição (fls. 1.538/1.543), alegando
existência de fato novo consistente na alteração do caput do artigo 4o da Lei no 7.689/1988 pela
Lei no 14.057/2020. Em suas palavras:
(...) sendo plenamente aplicável ao presente caso a nova redação do artigo 4o e seu
parágrafo único, da Lei n.o 7.689, de 15 de dezembro de 1988, deve o Auto de Infração
objeto deste processo administrativo ser considerado nulo de pleno direito, com a
consequente extinção do presente PAF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão
recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar uma convicção segura de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em
dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação
das decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de circunstâncias
fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita.
Pois bem.
A validade da intimação eletrônica (e, consequentemente, a intempestividade do
recurso voluntário), foi assim fundamentada pela decisão ora recorrida:
Em 24/05/2016, a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ através do seu
Domicílio Tributário Eletrônico-DTE, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 801. Não concordando com os termos da decisão, em 29/09/2017,
interpôs recurso voluntário conforme atesta o carimbo aposto na primeira página da
peça (fl.812), na qual reitera sua impugnação e argumenta:
(...)

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

A Recorrente apresentou preliminar de tempestividade onde alega nulidade da
citação realizada eletronicamente. Ao final, requereu que seja julgada a preliminar de
tempestividade e, no mérito, que seja reformado o acórdão da DRJ, tornando
insubsistente o auto de infração. Requereu também que as intimações sejam efetivadas
no endereço do patrono.
(...)
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Tempestividade
A Recorrente alega que o recurso é tempestivo, posto que nula a citação realizada
eletronicamente. Declara que durante todo o procedimento fiscal foi intimada através de
carta com aviso de recebimento, dirigida ao endereço constante do cadastro de pessoas
jurídicas CNPJ e que as respostas às intimações também ocorreram sob a forma física.
A ciência da auto de infração e a abertura do prazo para impugnação também se deram
via postal.
Informa que a intimação do acórdão de impugnação foi efetivada pela via eletrônica e
acrescenta que:
É possível que, entre o tempo de análise da impugnação e a a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo administrativo em questão tenha se tornado "digital" e,
considerando que a Recorrente já tinha feito a opção pelo domicílio tributário eletrônico,
a Autoridade Fiscal simplesmente passou a intimá-la pela via eletrônica.
Ocorre que, em momento algum a Recorrente foi informada sobre a nova forma de
tramitação do processo que, além de notória afronta ao princípio da segurança jurídica,
publicidade e da ampla defesa, a Autoridade Fiscal não observou as determinações da
Portaria SRF n. 259/06, contrariando também o Princípio Magno da Legalidade. (grifei)
Cita ainda o trecho da Portaria SRF no 256/06 que determina que a Administração
Pública deveria informar ao sujeito passivo quando ocorrer a transformação do processo
de "físico" em "digital":
Art. 1° O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria.
§ 1° Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB, comporão processo
eletrônico (e-processo).
§ 2° Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos digitais com
garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos
legais.
§ 3° Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.(grifos da recorrente)
Em relação à possibilidade de intimação dos atos administrativos por via eletrônica,
consta previsão expressa no art. 23, inciso III do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
A administração escolheu uma forma de intimação entre as três formas possíveis para a
primeira tentativa de intimação, são elas: pessoal, postal ou por meio eletrônico. Caso
resulte improfícua a tentativa de intimação por um desses três meios, far-se-á a
intimação por edital, que por sua vez, poderá ser eletrônico ou não. Não é necessário
que se faça a tentativa por todas as três formas elencadas, sendo suficiente a tentativa
frustrada por apenas uma das modalidades.
O fato de a Autoridade Fiscal ter dado ciência do auto de infração ou efetivado
intimações por via postal, não impede que outros atos sejam praticados por meio
eletrônico. Para ciência por meio eletrônico faz-se mister que o contribuinte tenha feito
a opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico DTE, o que foi confirmado expressamente
pela Recorrente.
Inexiste nulidade de ciência por meio eletrônico quando a intimação atendeu aos
requisitos legais, pois não há nada que impeça a coexistência no mesmo processo de
atos praticados por via postal e eletrônica.
Logo, não procede a alegação de nulidade aventada pela Recorrente, uma vez que a
administração pública realizou a intimação por uma das modalidades previstas no art.
23 do Decreto no 70.235/72, e fez prova da ciência à folha 807 através do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem. Este termo comprova que a mensagem foi enviada
para a Caixa Postal Eletrônica do sujeito passivo em 20/05/2016 e quatro dias depois,
em 24/05/2016, a Recorrente acessou sua caixa, dando ensejo à ciência por abertura da
mensagem.
Ou seja, a Recorrente tinha pleno acesso à sua caixa postal eletrônica e também
declarou em seu recurso que optou pelo Domicílio Tributário Eletrônico.
Quanto à alegação de que deveria ter sido comunicada da conversão do processo de
papel para digital, também não procede. Nunca houve a conversão do processo de papel
para digital, isto porque o processo é digital desde sua origem.
Em relação ao fato de que a intimação deveria ser realizada na pessoa do advogado,
insta tecer que o art. 23, incisos I a III do Decreto no 70.235/72, estabelece que as
intimações no decorrer do contencioso administrativo tributário federal serão realizadas
na pessoa do sujeito passivo, não a seu advogado.
Nesse sentido, não houve qualquer irregularidade na intimação por meio eletrônico,
razão pela qual voto por conhecer do recurso voluntário somente em relação à
preliminar de tempestividade, e neste ponto, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Como se vê, a decisão considerou válida a intimação eletrônica pelo fato do
processo ser digital e ante a opção da contribuinte pelo domicílio fiscal eletrônico. Neste
contexto, a Turma Julgadora considerou o recurso voluntário intempestivo, uma vez que foi
apresentado em prazo superior a 30 (trinta) dias contados da data de acesso à caixa postal.
O termo inicial considerado na preclusão processual em questão, portanto,
consistiu na data na qual a contribuinte acessou a caixa postal com a mensagem relativa à
decisão de primeira instância.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
demonstração da alegada divergência se pronunciasse no sentido de que, em caso de intimação
eletrônica “inédita” no curso de um processo digital, o termo inicial com base no recebimento ou
acesso à caixa postal (abertura da mensagem) de fato pode se flexibilizado.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

Esse entendimento, todavia, não se encontra manifestado no paradigma
considerado hábil no juízo prévio de admissibilidade.
Com efeito, a ementa do Acórdão no 1401-002.506 já assinala que “(...) é de se
considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias contados da data da
abertura dos arquivos digitais”.
Já do relatório e voto condutor, extrai-se, respectivamente, o quanto segue.
(...)
O demonstrativo de fl. 3957 atesta que o acórdão da DRJ foi disponibilizado
eletronicamente à contribuinte, através da Caixa Postal no Módulo e-CAC do Site da
Receita Federal, em 4 de janeiro de 2016. Tal documento registra, ainda, que a
contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ em 19 de janeiro de 2016, em razão do
decurso do prazo de 15 dias contados da sua disponibilização eletrônica.
Em 23 de fevereiro de 2016, conforme atesta o documento de fl. 3958, a empresa
acessou o teor dos documentos pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 04/01/2016 na Caixa Postal.
Então, em 22 de março de 2016 a contribuinte apresentou recurso voluntário (fl. 3965),
em meio físico.
Em 26 de julho de 2017 esta Turma resolveu baixar o processo em diligência nos
termos da Resolução 1401-000470, cujo trecho final transcrevo abaixo (com grifos):
Neste sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência a fim
de que a unidade de origem (i) junte aos autos comprovante de opção da contribuinte
pelo domicílio tributário eletrônico (DTE), se houver, indicando a data de tal opção; (ii)
informe em linhas gerais como funciona o procedimento de adesão ao DTE; e (iii)
informe se os contribuintes têm acesso a intimações sem terem feito a opção pelo DTE.
(...)
A unidade de origem atendeu apenas parcialmente a diligência, tendo se limitado a
anexar, sem qualquer esclarecimento adicional, um print da tela que comprovaria a
adesão da contribuinte ao DTE em 11/08/2014, conforme fls. 426 e 427, que passo a
reproduzir:
(...)
Em 16 de novembro de 2017 a Contribuinte apresentou manifestação acerca da
Resolução deste CARF, após ser intimada especificamente a provar a ocorrência de
justa causa que a tenha impedido de recorrer no prazo legal, nos termos do parágrafo 1o
do art. 223 do Código de Processo Civil.
Em tal petição a Contribuinte alega que não havia sido informada que o processo
passaria a se desenvolver de forma eletrônica, razão porque apenas se deu conta da
decisão ao acessar aleatoriamente a sua caixa postal eletrônica em 23/02/2016, tendo
apresentado o recurso no prazo de 30 dias contados desta data. Sustenta que a
informação de que o processo tramitará de forma eletrônica deve ocorrer em cada
processo, nos termos do par. 3o, do art. lo da Portaria SRF 259/2006, citando trechos de
decisões judiciais.
Passo ao voto.
Voto
Conselheira Livia De Carli Germano - Relatora
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972, das decisões de primeira instância
caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão. O artigo 5o deste mesmo diploma esclarece que os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

Sobre a data da ciência da decisão, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece que a
intimação pode ser feita via postal ou por meio eletrônico. Neste último caso, considera-
se feita a intimação 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida
antes deste prazo de 15 dias.
No caso, a contribuinte efetuou a consulta em 23 de fevereiro de 2016, portanto após
prazo de 15 dias contados da entrega no seu domicílio tributário — de fato, a
disponibilização dos documentos em seu domicílio tributário ocorreu em 4 de janeiro de
2016, de forma que o prazo de 15 dias se deu em 19 de janeiro daquele mesmo ano.
Assim, a data a ser considerada como da intimação do acórdão da DRJ é esta última, ou
seja, 19/01/2016 (terça-feira).
Dito isso, temos que o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário teria
expirado em 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A princípio, portanto, o recurso
voluntário apresentado em 22 de março de 2016 é intempestivo.
Ocorre que, no caso, até então todas as comunicações com a contribuinte foram
realizadas por via postal e não há nos autos qualquer documento que ateste a opção da
contribuinte pelo domicílio tributário eletrônico.
Sobre o domicílio tributário eletrônico, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece
que este apenas será implementado mediante expresso consentimento do sujeito
passivo, veja-se, com grifos nossos:
Art. 23(...)
§ 4o - Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n" 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 5o - O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei n° 11.196, de
2005) (grifamos)
Conforme comprovante de fls. 426, a Recorrente optou pelo DTE em 11 de agosto de
2014, ocasião em que autorizou a Administração Tributária "a enviar mensagens de
comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica disponibilizada no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac), no endereço [..]., a qual será
considerada meu domicílio tributário eletrônico". Declarou também estar ciente de que
será considerada intimada em 15 dias contados do registro da comunicação na Caixa
Postal eletrônica ou na data em que efetuar a consulta caso esta seja realizada antes dos
15 dias do envio da comunicação.
Tal declaração é deveras genérica e não indica ciência de que, a partir de então, todos os
comunicados a serem enviados pela Receita Federal o serão de forma eletrônica, sequer
mencionando que os processos já instaurados poderão passar para esta forma de
tramitação sem aviso específico.
Por outro lado, a Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB
574/2009, prevê como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte
especificamente o processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica,
veja-se (grifamos):
Art. 1o -O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo sujeito
passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado conforme o
disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro
de 2009)
(...)
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.265 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720577/2015-60

§3° - Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Neste sentido, considerando que no caso em questão todas as intimações entregues ao
contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita Federal não o informou
especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente processo, considero como
tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias contados da data da
abertura dos arquivos digitais relativos ao presente processo.
Passo a analisá-lo.
(...)

Nota-se, assim, que a tempestividade analisada pelo paradigma envolveu, na
verdade, a definição do termo inicial de contagem do prazo a partir da intimação eletrônica, mas
em situação na qual a opção pelo domicílio eletrônico não teria sido confirmada.
Isso significa dizer que os distintos desfechos dos casos não se deram em face de
interpretações jurídicas divergentes, mas sim em função das suas dessemelhanças fáticas,
notadamente o momento de interposição do recurso voluntário em cada uma das situações. Daí a
não caracterização do necessário dissídio.
O recurso especial, portanto, não deve ser conhecido, restando prejudicada, por
consequência, a análise do pedido meritório formulado pelo contribuinte como fato novo.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1564
DF CARF MF
Original